Tribunal: TJES
Processo: 0005357-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005357-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO BRUNEI DA SILVA DA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005357-21.2022.8.08.0024

APELANTE: RICARDO BRUNEI DA SILVA DA PENHA

Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR NONATO VIANA - ES29249-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO MAJORADO (
ART. 157,
INCISO I
I
,

DO CP
).
ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONTEXTO DE PERSEGUIÇÃO. DOSIMETRIA. TENTATIVA. MANTIDA A FRAÇÃO MÍNIMA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa

2. O contexto do delito revela que o apelante abordou a vítima, frente a frente, tanto que disse para ela ir para o banco traseiro, pois utilizaria o veículo para realizar um “corre”. A dinâmica delitiva demonstra que a vítima visualizou o apelante e seu comparsa e, ainda, que trocaram palavras. No entanto, a vítima, ao perceber que o réu e seu comparsa não estavam armados, com a ajuda de um terceiro, praticaram atos que impediram os agentes criminosos de darem partida no carro.

3.

Adota-se critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. No caso em tela, a vítima narrou que os agentes criminosos proferiram ameaças, conseguiram ingressar no interior do seu veículo e retirar a chave da ignição do veículo, demonstrando que estiveram muito perto da consumação do delito de roubo, que dar-se-ia no momento da inversão da posse do bem (teoria da
amotio
).

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005357-21.2022.8.08.0024

APELANTE: RICARDO BRUNEI DA SILVA DA PENHA

Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR NONATO VIANA - ES29249-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RICARDO BRUNEI DA SILVA DA PENHA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 5753795, pp. 421/431), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 12.7.2020, por volta das 23h50min, aos fundos da Escola Elzira Vivácqua, localizada no Bairro Jardim Camburi, Município de Vitória, o ora apelante, mediante concurso com um indivíduo não identificado, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça, o automóvel da vítima Eduardo Maciel Costa.

De acordo com a narrativa da denúncia, o apelante e seu comparsa se aproximaram da vítima, que estava no interior de seu veículo, e, mediante grave ameaça de agressão física, exigiram que a vítima passasse para o banco traseiro do veículo, pois fariam um “corre”.

Diante da negativa da vítima, o apelante e seu comparsa, mais uma vez, proferiram ameaças de agressão física, e um deles entrou no veículo, retirando a chave da ignição, enquanto o outro segurava a porta.

Na sequência, a vítima conseguiu abrir a porta do veículo, ocasião na qual o apelante e seu comparsa empreenderam fuga, sendo perseguidos pela vítima e Ezaquel de Andrade, os quais conseguiram imobilizar o réu, porém o comparsa não identificado logrou êxito na fuga.

Policiais Militares foram acionados via CIODES e realizaram a prisão em flagrante do apelante, que se encontrava imobilizado no local pela vítima.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157,§ 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontua-se que a defesa requer a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Adianta-se, contudo, que a tese não prospera.

O contexto do delito revela que o apelante abordou a vítima, frente a frente, tanto que disse para ela ir para o banco traseiro, pois utilizaria o veículo para realizar um “corre”. A dinâmica delitiva demonstra que a vítima visualizou o apelante e seu comparsa e, ainda, que trocaram palavras. No entanto, a vítima, ao perceber que o réu e seu comparsa não estavam armados, com a ajuda de um terceiro, praticaram atos que impediram os agentes criminosos de darem partida no carro.

Além disso, em depoimento prestado em juízo, a vítima disse que realizou a perseguição do apelante até alcançá-lo e imobilizá-lo, sem perdê-lo de seu campo de visão. Vejamos:

“(...) que neste momento o interrogando não se lembra da fisionomia do acusado, tendo em vista que os fatos aconteceram muito rápido; que durante a fuga a chave do carro do informante foi dispensada na rua e depois que o informante voltou da delegacia conseguiu achá-la; que uma das pessoas que participaram da tentativa de roubo foi localizada e detida;
que não perdeu os autores da tentativa de roubo do campo de visão até ser feita a detenção de um deles
; que um dos autores da tentativa de furto que foi detido foi mobilizado com a ajuda de populares até a chegada da polícia. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO, respondeu:
esclarece que o companheiro do acusado foi agressivo ao abordar o informante, dizendo que se ele não abrisse a porta iria "enchê-lo de porrada
"; que o acusado ao ser, detido não foi agredido por nenhuma pessoa. (...)”

Nesse aspecto, anota-se que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Na situação em análise, não houve apontamento de circunstâncias que pudessem infirmar a versão da vítima, devidamente respaldada pela dinâmica delitiva e prisão em flagrante do apelante, encontrado pelos agentes policiais logo após o crime e imobilizado por populares.

Assim, afasto a tese absolutória.

Na sequência, pleiteia a defesa a elevação da fração relativa à tentativa. No entanto, reputo que a fração mínima aplicada pelo magistrado
a quo
é proporcional ao
iter criminis
praticado.

Rememora-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso em tela, a vítima narrou que os agentes criminosos proferiram ameaças, conseguiram ingressar no interior do seu automóvel e retirar a chave da ignição do veículo, demonstrando que estiveram muito perto da consumação do delito de roubo, que dar-se-ia no momento da inversão da posse do bem (teoria da
amotio
).

Nessa ordem de ideias, considerando a aproximação do resultado naturalístico do crime de roubo perpetrado pelo apelante, mantenho a fração mínima de redução.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.